Tribunal: TJMT
Processo: 1045932-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045932-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONALDO PONCIANO DOS SANTOS - CPF: 012.785.381-27 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis -MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA APARECIDA LOPES - CPF: 015.367.771-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REGIME INICIAL ABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de indivíduo condenado por crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas no contexto da Lei Maria da Penha, ao qual foi fixado regime inicial aberto. A decisão de primeiro grau manteve a prisão preventiva, apesar da condenação e da ausência de elementos novos concretos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que estabelece regime inicial aberto, especialmente quando ausente motivação nova e concreta apta a justificar a excepcionalidade da medida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos tribunais superiores admite, em caráter excepcional, a prisão preventiva mesmo após fixado regime inicial menos gravoso, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida.

4. No caso concreto, não houve prova mínima de que o paciente tenha violado novamente as medidas protetivas após a condenação, tampouco confirmação da narrativa de envio de presentes à vítima enquanto custodiado.

5. A manutenção da custódia nessas circunstâncias configura excesso e desproporcionalidade, impondo gravame superior ao regime estabelecido na sentença, em violação ao princípio da razoabilidade.

6. É cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como forma de proteção da vítima e garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
: "1. A manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial aberto exige fundamentação nova, concreta e contemporânea, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos acerca de nova conduta delitiva impede a subsistência da medida extrema, sendo admissível a sua substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 319 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
HC
213.493 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.412.318/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 28.11.2023; TJMT, HC 1009577-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.05.2024;
TJMT,
HC
1017193-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 14.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045932-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO PONCIANO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
RONALDO PONCIANO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
,
que, nos autos da Ação Penal n.

1000607-61.2025.8.11.0026
, manteve a prisão preventiva do paciente, não obstante a condenação ao regime inicial
aberto
pela prática dos crimes de
ameaça e descumprimento de medidas protetivas
, no contexto da Lei n. 11.340/06
, às penas de
2 anos e 9 meses de reclusão
e
,

2 meses e 7 dias de detenção e 25 dias-multa
.

A impetrante sustenta, em síntese
,
que
: 1)
a manutenção da custódia cautelar mostra-se desproporcional e desarrazoada, na medida em que, embora condenado, o paciente deverá cumprir a reprimenda em regime inicial aberto, revelando-se a prisão preventiva mais gravosa do que a própria sanção penal imposta após o devido processo legal;
e 2)
o recurso interposto é exclusivo da defesa, não podendo resultar em agravamento da condenação.

Requer a concessão liminar da ordem
para que o paciente seja posto em liberdade.

No mérito, a confirmação do pleito antecipatório
(ID

336813378
).

Juntou documentos (ID
336813381
-
336813384
).

O pedido liminar foi deferido por este Relator (ID
337232376
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
337825386
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
concessão
da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra.
Rosana Marra
(ID

339752859
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheçodo
writ
.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo que,
entre os dias 14 e 27 de maio de 2025, em Arenápolis/MT, o paciente
descumpriu
medidas protetivas de urgência e ameaçado sua ex-convivente, Silvana Aparecida Lopes
.

Apurou-se ainda
que, desde maio de 2025, passou a persegui-la de forma reiterada, em contexto de violência doméstica e familiar.

Diante desse conjunto probatório, o juízo de origem condenou o paciente pelos crimes de
ameaça descumprimento de medidas
protetivas,
fixando-
lhe
as penas de
2 anos e 9 meses de reclusão,
e
2 meses e 7 dias de detenção e 25 dias-multa
.

Na oportunidade,
a
magistrad
a
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“(...) NEGO o direito de recorrer em liberdade, uma vez que no depoimento da vítima foi informado uma possível nova prática delitiva em face da mesma vítima, que mesmo em segregação cautelar, supostamente enviou presente/tapete “eu te amo” à vítima (...)”
(ID
336813383
).

É
certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a manutenção da prisão preventiva mesmo após a fixação de regime inicial menos gravoso, desde que demonstrada, de forma concreta e contemporânea, a imprescindibilidade da medida extrema, notadamente para resguardar a ordem pública ou a integridade da vítima, sobretudo em hipóteses envolvendo violência doméstica e de gênero (
STF,
HC 213493 AgR
, Rel. Min. Nunes Marques,
Redator

do acórdão: Min.
Gilmar Mendes, publicado em 15/08/2023; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
publicado em
28/11/2023).

À luz dessa orientação, não se afasta a possibilidade jurídica de subsistência da custódia cautelar, diante da informação prestada pela vítima em audiência judicial de que o paciente, mesmo recolhido, teria, por intermédio de terceiros, supostamente encaminhado um presente à ofendida, circunstância que, se comprovada, poderia configurar violação às medidas impostas.

Todavia, do exame do procedimento em trâmite no primeiro grau
(Autos n.
1001410-44.2025.8.11.0026
),
verific
ou
-se que, até o presente momento, os referidos elementos não foram apresentados à autoridade policial nem formalmente juntados aos autos, inexistindo suporte probatório mínimo apto a corroborar a narrativa.

Ademais
, const
ou
pedido de dilação de prazo por 120 (cento e vinte) dias para eventual apresentação desses supostos elementos, o que evidencia que a imputação permanece em estado meramente hipotético,
desprovida, por ora, de lastro probatório mínimo apto a sustentar a manutenção da medida extrema.

Nesse contexto,
não se revela admissível
que a demora investigativa ou a ausência de produção probatória recaia sobre o paciente, mediante a perpetuação de uma prisão preventiva fundada em fatos ainda pendentes de apuração futura.

A manutenção da prisão, nessas circunstâncias, revela-se desproporcional, por submeter o paciente a condição mais gravosa do que aquela estabelecida na própria sentença condenatória, em desarmonia com a orientação consolidada desta Corte Estadual, no sentido de que, ausente motivação nova e concreta, impõe-se a revogação da custódia ou, ao menos, a sua compatibilização com o regime fixado, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade (...)”

(TJMT, N.U. 1009577-65.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 07/05/2024).

“(...) Os fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva coincidem com os elementos que justificaram a imposição do regime semiaberto, revelando contradição e ausência de nova motivação para justificar a medida extrema.

A manutenção da custódia preventiva em tais circunstâncias configura constrangimento ilegal (...)”

(TJMT, N.U. 1017193-57.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 14/07/2025).

Diante desse contexto, verifica-se que, ausente elemento concreto, atual e idôneo capaz de demonstrar a imprescindibilidade da segregação
cautelar, a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e juridicamente inadequada, sobretudo quando confrontada com o regime inicial aberto fixado na sentença condenatória.

A custódia, nessas circunstâncias, acaba por impor ao paciente gravame superior à própria resposta penal estabelecida após a regular instrução criminal, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, a revogação da prisão preventiva não implica desproteção da vítima, sendo plenamente possível a adoção de medidas cautelares diversas, aptas a resguardar sua integridade física e psicológica e a assegurar o regular andamento do feito, sem o sacrifício excessivo da liberdade.

As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto, permitindo o acompanhamento da conduta do paciente e a pronta atuação estatal em caso de descumprimento.

Ante o exposto,
CONHECIDO o
writ
e, no mérito, ORDEM CONCEDIDA
,

em consonância com o parecer ministerial, para confirmar a liminar anteriormente deferida e, em caráter definitivo, revogar a prisão preventiva do paciente, mantendo-se a incidência das seguintes medidas cautelares:

a) proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima;

b) proibição
de se aproximar da vítima, devendo manter distância mínima de 300 (trezentos) metros;

c) compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter atualizado seu endereço nos autos;

e
d) monitoramento eletrônico, se houver disponibilidade dos equipamentos[tornozeleira e botão do pânico].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026